Tribunal: TJSP
Processo: 2311455-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IBRAQUIM TECNOLOGIA LTDA. - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INCONFORMISMO DA CREDORA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra decisão que homologou o plano de recuperação judicial da IBRAQUIM TECNOLOGIA S/A. A agravante sustenta a ilegalidade da cláusula do

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IBRAQUIM TECNOLOGIA LTDA. - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INCONFORMISMO DA CREDORA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra decisão que homologou o plano de recuperação judicial da IBRAQUIM TECNOLOGIA S/A. A agravante sustenta a ilegalidade da cláusula do plano que prevê a correção monetária pela TR e da que impede a execução de garantias enquanto o plano estiver sendo cumprido, em afronta ao art. 49, §1o, da Lei no 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se as cláusulas do plano de recuperação judicial que preveem a correção monetária pela TR e a impossibilidade execução de garantias são aplicáveis aos credores que não concordaram com o plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Inocorrência de abusividade ou ilegalidade na questão relacionada à correção pela TR.
A questão referente à viabilidade econômica da empresa não autoriza interferência do Poder Judiciário, por desbordar os limites da legalidade estrita.
Verificado o atendimento dos requisitos legais de validade do ato jurídico (capacidade do agente, licitude do objeto e obediência à forma legal, art. 104, Código Civil), e não detectado nem apontado ofensa às normas de ordem pública, deve prevalecer a vontade negocial da maioria dos credores quanto às questões de direito disponível e de conteúdo econômico.
A deliberação dos credores em Assembleia Geral deve respeitar a legalidade e os direitos dos credores. E nesse aspecto, o plano de recuperação judicial não pode dispor sobre a liberação das garantias em relação aos credores que não anuíram, como a Caixa Econômica Federal, que votou contra o plano. Art. 49, §1o, e art. 59 da Lei no 11.101/2005 e Súmula 61 deste Tribunal de Justiça.
A Cláusula 9.10.1 do plano de recuperação judicial não se aplica à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

IV. DISPOSITIVO
Recurso provido em parte